Tribunal: TJSP
Processo: 1501469-51.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas policiais – Responsabilização inevitável – Legalidade

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes das testemunhas policiais – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Pena bem dosada – Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado – Não ocorrência - Apelo desprovido.